Tribunal: TJDFT
Processo: 0724768-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0724768-06.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KARLEANY GONCALVES DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Karleany Gonçalves da Silva (exequente) contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF que, no curso do cumprimento individual de sentença coletiva proferida no processo 0702195-95.2017.8.07.0018, determinou o sobrestamento com fundamento no Tema 1.169 STJ. Em resumo, sustenta que o caso concreto, que se refere à implantação da última parcela de reajuste salarial prevista na Lei Distrital 5.184/2013, não se enquadra no Tema 1.169 do STJ. Alega que há nítido distinguishing em relação à temática debatida no bojo do aludido tema repetitivo, cujo acórdão coletivo a ser liquidado é genérico, uma vez que o título executivo já contém os requisitos necessários à elaboração do cálculo individualizado, pois apresenta o período devido, o índice de atualização, de modo que o valor devido pode ser apurado mediante cálculo aritmético. Pugna pela antecipação dos efeitos da tutela, com a determinação do prosseguimento do feito e, no mérito, a reforma da decisão agravada e confirmação do pleito liminar. Ausente o preparo em razão da gratuidade de justiça concedida à agravante na origem (ID. 237895092, originário). É o relatório. DECIDO. Recurso regular e tempestivo. O agravo de instrumento é previsto para a hipótese em exame, com o objetivo de impugnar decisão proferida em cumprimento de sentença que suspendeu o trâmite do processo pelo Tema 1.169 REsp repetitivo 1.978.629/RJ (art. 1.015 inc. XIII e parágrafo único c/c art. 1.037 §§ 9o e 13 inc. I, do CPC). Presentes os pressupostos, conheço do recurso. Na forma do art. 1.019, inc. I, c/c o art. 995, parágrafo único, do CPC, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em exame de cognição sumária, vislumbro a presença dos requisitos. Dispõe o artigo 1.037 §§ 9o e 13, CPC: "Art. 1.037. Selecionados os recursos, o relator, no tribunal superior, constatando a presença do pressuposto do caput do art. 1.036, proferirá decisão de afetação, na qual: (...) § 9o Demonstrando distinção entre a questão a ser decidida no processo e aquela a ser julgada no recurso especial ou extraordinário afetado, a parte poderá requerer o prosseguimento do seu processo. (...) § 13. Da decisão que resolver o requerimento a que se refere o § 9o caberá: I - agravo de instrumento, se o processo estiver em primeiro grau;" Na origem, cuida-se de cumprimento individual de sentença proferida na ação coletiva n° 0702195-95.2017.8.07.0018, proposta pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal – SINDSASC/DF, em substituição processual dos seus filiados, na qual o Distrito Federal foi condenado em obrigação de fazer, consistindo na implementação na remuneração dos substituídos o reajuste previsto na Lei Distrital 5.184/2013, inclusive reflexos sobre as demais parcelas calculadas sobre o vencimento básico, a partir da intimação da sentença, pagar os valores correspondentes às diferenças entre o valor do vencimento fixado na Lei e o efetivamente pago aos servidores substituídos, compreendidos entre 01/11/2015 e a data que for implementado o reajuste (ID. 236703898, págs. 25/34, originário). Acerca da atualização do débito, a questão foi definida no acórdão do julgamento da apelação, de onde se colhe do voto da Relatora o seguinte dispositivo (ID. 236703898, págs. 58/59, originário). “Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso do réu e, por sua vez, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso do autor, para reformar a sentença somente no que tange à incidência dos juros de mora e da correção monetária estipulados, para estabelecer que a condenação imposta à Fazenda Pública incidam os juros de mora, a contar da citação, pelo índice oficial da caderneta de poupança (artigo 1o-F, da Lei n.o 9.494/97, com a redação dada pela Lei n.o 11.960/09) e a correção monetária pelo IPCA-E desde a data em que cada parcela seria devida.” O juízo processante determinou o sobrestamento do feito com fundamento na decisão proferida no REsp repetitivo 1.978.629/RJ, Tema 1.169: "Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos." A recorrente demonstra a alegada distinção para justificar o prosseguimento do feito. O Tema 1.169 não se aplica ao caso, pois o título exequendo não é genérico. O título definiu qual é o objeto, o período devido, o parâmetro de atualização da dívida e os titulares dos créditos, evidenciado a liquidez, a certeza e a exigibilidade. Assim, em conformidade ao artigo 509 § 2o, CPC, a apuração do débito pode ser feita por meros cálculos aritméticos a cargo das partes, tornando desnecessária a prévia liquidação do julgado seja por arbitramento ou pelo procedimento comum. Nesse sentido é o posicionamento deste Tribunal: "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. GRATIFICAÇÃO EM POLÍTICAS SOCIAIS (GPS). CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SINDICATO DOS SERVIDORES E EMPREGADOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL – SINDSASC. SUSPENSÃO DO PROCESSO. TEMA REPETITIVO N. 1.169/STJ. DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por credor contra a decisão que determinou a suspensão do cumprimento de sentença coletivo em face do DISTRITO FEDERAL, com fundamento no Tema Repetitivo n. 1.169/STJ. 1.1. O cumprimento de sentença originou-se da ação coletiva ajuizada pelo SINDICATO DOS SERVIDORES E EMPREGADOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL – SINDSASC, que condenou o IPREV e o DF a suspender a incidência de contribuição previdenciária sobre a Gratificação em Políticas Sociais, tanto para os servidores ativos quanto inativos, bem como condenar o IPREV e, subsidiariamente, o Distrito Federal, a restituir os valores retidos desde 25/2/2014. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o cumprimento de sentença coletiva requer a suspensão com base no Tema n. 1.169/STJ; (ii) definir se é necessária a liquidação prévia da sentença coletiva. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. No presente cumprimento de sentença, não há a necessidade de que os atos satisfativos sejam precedidos de liquidação, uma vez que não se trata de título genérico. 3.1 O título judicial já especifica os sujeitos passivos e o montante devido, o que permite o cumprimento imediato, dispensando a fase de liquidação por tratar-se de cálculo aritmético simples – artigo 509, § 2o do CPC. 4. A sentença exequenda não se amolda ao Tema n. 1.169/STJ, pois não se trata de condenação genérica, e sim de título que já delimita o alcance subjetivo e objetivo. 5. Precedentes desta Corte indicam que a suspensão com base no Tema n. 1.169/STJ não se aplica quando os valores podem ser individualizados sem necessidade de liquidação prévia. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso de agravo de instrumento conhecido e provido. Teses de julgamento: 1. Não é necessária a suspensão do cumprimento de sentença quando o título judicial coletivo especifica o alcance subjetivo e objetivo da condenação, permitindo a apuração dos valores por cálculo aritmético direto. 2. O Tema n. 1.169/STJ não se aplica a sentenças coletivas que já permitem o cumprimento sem necessidade de liquidação prévia. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 509, § 2o; Lei 5.184/2013. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.169; TJDFT, Acórdão 1772988; TJDFT, Acórdão 1920153; TJDFT, Acórdão 1830290. (Acórdão 1982883, 0753794-83.2024.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/03/2025, publicado no DJe: 10/04/2025.)" "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REAJUSTE SALARIAL. SINDSASC. SOBRESTAMENTO. TEMA No 1.169/STJ. PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. SUSPENSÃO. AGRAVO PROVIDO. I – Caso em exame 1. A ação – Cumprimento individual de sentença coletiva para implementação de parcela do reajuste salarial previsto na Lei Distrital no 5.184/2013, especialmente a parcela prevista para 1o/11/2015, assim como o pagamento dos valores devidos. 2. Decisão anterior – A decisão agravada determinou o sobrestamento do processo até o julgamento do Tema no 1.169/STJ. II – Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em examinar se é aplicável a determinação de sobrestamento pelo Tema no 1.169/STJ ao cumprimento de sentença originário. III – Razões de decidir 4. O título judicial exequendo não é genérico, pois estabelece a parcela a ser paga, o período em que o pagamento é devido e os consectários legais aplicáveis, razão pela qual a apuração do montante devido depende apenas de cálculos aritméticos. A controvérsia não se amolda ao Tema no 1.169/STJ, qual seja, necessidade de prévia liquidação do julgado, por isso é indevida a suspensão do cumprimento de sentença originário. Reformada a r. decisão agravada. IV – Dispositivo 5. Recurso conhecido. Agravo de instrumento provido. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Agravo de Instrumento no 07245643020238070000, Relator Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, data de julgamento 3/10/2023; TJDFT, Agravo de Instrumento 07320749420238070000, Relator Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, data de julgamento 26/9/2023. (Acórdão 1978871, 0749119-77.2024.8.07.0000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/03/2025, publicado no DJe: 03/04/2025.)" Ademais, o pedido de cumprimento de sentença foi instruído com as Fichas Financeiras emitidas pelo DF e com a planilha contendo o cálculo do débito. Tais elementos corroboram a liquidez do título executivo judicial, o que afasta, como corolário, a aplicação do sobrestamento determinado no Tema no 1.169/STJ. Não vislumbro, pois, amparo para paralisação do feito por esse motivo. ANTE O EXPOSTO, defiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença. Oficie-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária no prazo legal. Brasília/DF, 23 de junho de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator r